Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCLUSÃO DE TERCEIRO COMO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO.
1. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiros, para incluir o denunciado para integrar no processo e garantir ao denunciante uma pretensão indenizatória, caso este venha a ser vencido na ação principal.
2. A admissão da denunciação à lide se encontra condicionada à obrigação, por lei ou por contrato, de garantia se porventura o denunciante sucumba na demanda principal, situação não configurada nos presentes autos.
3. Além disso, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide pela vedação prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inclusão de terceiros como litisconsórcio necessário ou legitimados passivos, tendo em vista as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados contra o consumidor. Precedentes. STJ.
4. Recurso não provido.